Tribunal: TJMT
Processo: 1026598-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026598-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (AGRAVANTE), ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS - CPF: 514.310.171-91 (AGRAVADO), ANTONIO RESENDE MORAIS - CPF: 207.831.831-00 (AGRAVADO), LICIO SILVA DE MORAES - CPF: 008.131.851-06 (AGRAVADO), LUCAS SILVA DE MORAES - CPF: 569.397.101-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO DE DEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados. A agravante alegou o descumprimento de requisitos legais por parte dos agravados, com base no disposto no artigo 52 da Lei no 11.101/2005, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravados atenderam aos requisitos legais previstos no artigo 52 da Lei no 11.101/2005 para o deferimento do processamento da recuperação judicial; e (ii) avaliar se o laudo de constatação prévia apresentado é suficiente para afastar as alegações da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo de constatação prévia, realizado por perito técnico, demonstra que os agravados atenderam aos requisitos exigidos pelo artigo 52 da Lei no 11.101/2005, confirmando a viabilidade do pedido de recuperação judicial.

4.

Os elementos constantes nos autos, incluindo os dados técnicos apresentados, afastam as alegações da agravante quanto à ausência de cumprimento dos requisitos legais por parte dos agravados.

5.

A decisão agravada observa a necessidade de análise sumária própria desta fase processual, permitindo o prosseguimento regular do feito, com garantia de fiscalização rigorosa pelo administrador judicial ao longo do processo de recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise dos requisitos para o deferimento do processamento da recuperação judicial na forma do artigo 52 da Lei no 11.101/2005 é sumária, devendo ser considerados os elementos constantes nos autos, como o laudo de constatação prévia.

2.

O cumprimento dos requisitos legais pelo devedor permite o prosseguimento regular do processo de recuperação judicial, sendo indispensável a fiscalização do administrador judicial para assegurar a adequação das medidas implementadas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, art. 52.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto Indigo Brazil Agricultura Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Recuperação Judicial no 1017028-35.2024.8.11.0003, deferiu o processamento da ação e determinou a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra o grupo recuperando.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que os Agravados não preencheram os requisitos estabelecidos nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, especialmente quanto à demonstração concreta das causas da crise econômico-financeira e da viabilidade do plano recuperacional.

Sustenta que os Agravados apresentaram uma exposição genérica das causas da crise econômico-financeira, responsabilizando unicamente a pandemia de COVID-19 e a alta de insumos como fatores determinantes.

Informa que o agronegócio, no período mencionado, registrou crescimento significativo e lucros recordes, sendo a justificativa apresentada incompatível com os resultados do setor, que inclui os Agravados como produtores rurais.

Aponta que os documentos apresentados pelos Agravados são insuficientes para comprovar a conexão entre os alegados fatores externos e a situação de crise, contrariando o disposto no artigo 51, inciso I, que exige exposição clara e fundamentada das razões da crise.

Relata, ainda, que Sra. Alzira Domingos de Morais, uma das Agravadas, não apresentou os documentos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, especialmente aqueles exigidos pelo §3o do artigo 48, como o Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), Declaração do Imposto de Renda e balanços patrimoniais detalhados, e que regularizou sua inscrição na Junta Comercial apenas no dia do ajuizamento da recuperação judicial, o que demonstra a falta de comprovação de exercício regular da atividade rural por mais de dois anos.

Assevera que os balanços patrimoniais apresentados foram forjados, indicando má-fé, e que a ausência de documentos prejudica a análise da viabilidade econômico-financeira dos Agravados.

Por fim, a Agravante nega a caracterização do crédito como "operação barter", sustentando que não há garantia vinculada a grãos de soja ou qualquer outra commodity.

Dessa forma, o recorrente requer a reforma da decisão para indeferir o processamento da recuperação judicial.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 247388162, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento parcial, id. 254073172.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte recorrente visa à reforma da decisão que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1017028-35.2024.8.11.0003, deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial formulado por Lucas Silva de Morais, Antônio Resende Morais, Alzira Domingos de Morais e outros.

Sabe-se que a Recuperação Judicial tem por escopo preservar empresas viáveis que enfrentam crises econômicas momentâneas, conforme preconiza o artigo 47 da Lei no 11.101/2005.

Art. 47. “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Nesse aspecto, a decisão agravada baseou-se nos artigos 48 e 51 do mesmo diploma legal, os quais estabelecem os requisitos objetivos e subjetivos necessários ao processamento do pedido de recuperação judicial.

Os requisitos para o deferimento do processamento estão elencados nos artigos 48 e 51, sendo indispensável: I) o exercício regular de atividade empresarial há mais de dois anos; II) a apresentação de documentação hábil a demonstrar a situação financeira do requerente e o enquadramento na legislação específica.

No caso em tela, o laudo de constatação prévia (Id. 166044604), elaborado pelo auxiliar do juízo, concluiu que os documentos apresentados atendem aos requisitos estabelecidos na legislação. Transcrevo a conclusão do referido laudo:

“Os requerentes cumprem integralmente a exigência prevista nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, evidenciando, além disso, viabilidade econômica e interesse legítimo na preservação da integridade de seus negócios.”

Nesse sentido, a doutrina leciona que a constatação prévia é essencial para filtrar requerimentos manifestamente inviáveis. Eliane Bebber pontua que “
esse procedimento deve verificar a existência de atividade econômica organizada, apta a gerar empregos e cumprir funções econômicas, sociais e fiscais
” (BEBBER, Eliane. A Recuperação Judicial no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 256).

Outrossim, a viabilidade econômica é condição indispensável para o deferimento do processamento, conforme se depreende da leitura dos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005 e é reforçada pela conclusão do laudo de constatação prévia:

"O grupo econômico demonstrou operar em setores interligados, apresentando estrutura organizacional e atividades que confirmam sua capacidade de superar a crise atual por meio do ambiente recuperacional."

Nessa linha de intelecção, a lição de Daniel Carnio Costa reforça que “
o deferimento inicial não significa certeza absoluta de sucesso, mas a oportunidade de buscar soluções negociais para a superação da crise
” (COSTA, Daniel Carnio. A Nova Lei de Falências e Recuperações. São Paulo: Thomson Reuters, 2022, p. 143).

A doutrina de Ricardo Negrão reforça que "
a preservação da empresa está intrinsecamente ligada à manutenção de sua função social, como a geração de empregos e a arrecadação de tributos, razões que justificam o esforço legislativo para viabilizar sua recuperação
" (NEGRÃO, Ricardo. Lei de Recuperação de Empresas e Falências Comentada. São Paulo: Saraiva, 2020).

Ressalta-se que a análise dessa fase processual deve ter caráter sumário, cabendo ao juízo de origem a competência para verificar se a documentação inicial demonstra, de maneira plausível, o estado de crise e a viabilidade econômica da empresa. Nesse sentido, Fábio Ulhoa Coelho ensina que:

"O deferimento do processamento da recuperação judicial é uma medida que visa assegurar a continuidade da atividade empresarial, desde que o devedor preencha os requisitos formais exigidos e haja indícios de que a crise é superável mediante negociação com os credores" (Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falências, Saraiva, 2018, p. 198).

Assim, a constatação prévia, utilizada pelo juízo de origem, confere maior segurança à decisão inicial, especialmente para mitigar tentativas abusivas de obtenção da recuperação judicial.

Com efeito, a constatação prévia, prevista no artigo 52, § 2o, da Lei no 11.101/2005, é medida de prudência que permite ao juízo verificar, de forma sumária, a veracidade das informações apresentadas pelo requerente.

No caso dos autos, o laudo elaborado pelo perito nomeado, id. 166044064, evidenciou que os agravados possuem viabilidade econômica e estão em situação de crise que pode ser revertida, atendendo ao objetivo do processo recuperacional.

Outrossim, o artigo 48 da LRF prevê que o devedor deve exercer suas atividades regularmente há mais de dois anos, podendo a comprovação ser feita, no caso de pessoa jurídica, por meio da ECF (§ 2o). No entanto, para produtores rurais ou sociedades constituídas como rurais, admite-se o uso do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), conforme § 3o do mesmo artigo.

Conforme consta dos autos, embora a empresa agravante alegue que a Sra. Alzira não comprovou o exercício regular de atividade rural por mais de dois anos, a decisão de origem, fundamentada no princípio da preservação da empresa (art. 47, LRF) e na viabilidade econômica do grupo econômico, flexibilizou tal requisito, conforme apontado no laudo de constatação prévia
.

Dessarte, o laudo de constatação prévia apresentado confirmou a interdependência operacional e financeira entre as recuperandas, justificando o deferimento inicial do processamento da recuperação judicial de maneira consolidada.

Ora, o artigo 47 da LRF estabelece que a recuperação judicial visa à preservação da empresa, manutenção de empregos e estímulo à atividade econômica. A doutrina e a jurisprudência têm admitido a flexibilização de certos requisitos quando a rigidez inviabilizaria o soerguimento econômico e prejudicaria os credores no longo prazo.

Conforme Arnaldo Rizzardo
[1]
, “
a análise de grupos econômicos deve considerar as inter-relações financeiras e operacionais, permitindo que se trate o grupo como um todo, desde que isso não comprometa os direitos de credores individuais
”. Sheila C. Neder Cerezetti
[2]
reforça que a exclusão de uma empresa fundamental ao grupo pode causar o colapso da estrutura e comprometer o objetivo recuperacional.

Como se vê a jurisprudência admite a flexibilização do requisito temporal em situações de interdependência econômica no âmbito de grupos empresariais, o que reforça a plausibilidade da decisão de origem.

Além disso, a análise da integração da Sra. Alzira ao grupo, considerada essencial para o soerguimento coletivo, demonstra que a questão exige maior produção de provas e contraditório para uma apreciação definitiva.

Cumpre destacar que o deferimento do processamento, nesta etapa, possui caráter provisório. Sua consolidação dependerá da posterior aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores, nos termos do artigo 58 da Lei no 11.101/2005.

Ainda, a Administração Judicial nomeada poderá, a qualquer momento, requerer complementação documental e fiscalizar a integridade das informações fornecidas.

Quanto à essencialidade dos bens indicados, o juízo de origem, ao postergar a sua análise, agiu com acerto, uma vez que esse exame requer avaliação individualizada de cada bem e sua imprescindibilidade para as atividades empresariais, porquanto a recuperação judicial exige uma análise pormenorizada e específica para evitar decisões genéricas que possam comprometer o regular desenvolvimento do processo.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal de Justiça,

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO -

PREENCHIMENTO DOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA RECEBIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

- PRODUTOR RURAL QUE EXERCE ATIVIDADE HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS - ARTIGOS 48 E 51 DA LEI No 11.101/2005 - DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – FUNDAMENTAÇÃO CONDIZENTE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Poderá requerer recuperação judicial o devedor produtor rural que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos, desde que esteja inscrito na Junta Comercial quando formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro (Tema: 1145 do STJ).

Correto o deferimento da recuperação judicial quando devidamente preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, como ocorrido na presente recuperação judicial.

A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade.

A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios
.- (N.U 1008513-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024) (grifos nossos)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART 1.015 DO CPC –

ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – PRAZO LEGAL OBSERVADO – VIA ADEQUADA CONTRA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NA RJ (TEMA 1022 DO STJ) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
ESSENCIALIDADE DOS BENS – DECISUM GENÉRICO – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUAL E MOTIVADA
– RECURSO PROVIDO.

Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem do prazo para interposição de Recurso se submete à legislação processual civil, portanto é feita em dias úteis (art. 269 do CPC).

"Cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC/15” (Tema 1022 do STJ).

Apesar de o artigo 49 da Lei 11.101/2005 enunciar no final do § 3o que no stay period é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital fundamentais à sua atividade, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ, isso não autoriza que o decisum seja genérico. A análise tem de ser individual e justificada a essencialidade. (N.U 1002295-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS passDE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023) (grifos nossos).

Conforme consignado na decisão de Id. 166844100, a essencialidade deverá ser objeto de relatório detalhado a ser apresentado pela recuperanda por meio do administrador judicial, observando o que preconiza o artigo 52, inciso II, da Lei no 11.101/2005.

Por fim, embora a agravante tenha suscitado a ausência de cumprimento de requisitos legais por parte dos agravados, os elementos dos autos, inclusive os dados técnicos presentes no laudo de constatação prévia, afastam tal alegação. A avaliação sumária realizada nesta fase atende aos ditames do artigo 52 da Lei no 11.101/2005, garantindo às partes envolvidas o prosseguimento regular do feito.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se incólume a decisão agravada que deferiu o processamento da Recuperação Judicial dos agravados, nos termos delineados.

Ressalto, por fim, a necessidade de rigorosa fiscalização por parte do administrador judicial para garantir a adequação das medidas implementadas ao longo do processo.

É como voto.

[1]

RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Empresa. 6a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 623.

[2]

CEREZETTI, Sheila C. Neder. Processo Societário II: Adaptado ao Novo CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: Malheiros Editores, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025